Tribunal: TJSP
Processo: 1014844-64.2020.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada indenização por danos morais. Contrato Bancário. Alegação de nulidade. Ocorrência. Ausência de intimação dos Patronos do Banco Corréu ora Embargante quanto à publicação da respeitável sentença, Decisão não favorável ao ora Embargante. Ademais, sequer os nomes dos Advogados constituídos pelo Embargante foram

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada indenização por danos morais. Contrato Bancário. Alegação de nulidade. Ocorrência. Ausência de intimação dos Patronos do Banco Corréu ora Embargante quanto à publicação da respeitável sentença, Decisão não favorável ao ora Embargante. Ademais, sequer os nomes dos Advogados constituídos pelo Embargante foram cadastrados no sistema. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do artigo 272, parágrafos 2o e 5o do Código de Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS, para anular o V. Acórdão de fls.167/172, reconhecendo-se a nulidade do Processo a partir da intimação do conteúdo da sentença, exclusivamente em relação ao Corréu "BANCO SAFRA S/A.", ora Embargante, em razão da ausência de sua intimação, com determinação de remessa dos Autos à Primeira Instância para as providências cabíveis.